Tribunal: TJES
Processo: 5000568-51.2022.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000568-51.2022.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE AUGUSTO MACHADO DE AZEVEDO
RECORRIDO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5000568-51.2022.8.08.0004

RECURSO INOMINADO

RECORRENTES: JOSÉ AUGUSTO MACHADO DE AZEVEDO

RECORRIDO: MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

Têm-se recursos contra sentença de id 16066279, o qual é cabível e tempestivo. Defiro a justiça gratuita pleiteada, na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em síntese, o autor alega que firmou contrato de locação de veículo com a parte requerida. Que sofreu autuação por infração de trânsito com aplicação de multa, a qual não lhe foi repassada e que levou a negativação de seu nome sem notificação prévia. Como resultado, sustenta que tentou abrir conta em banco e teve negativa. Postula pela condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de origem
julgou a ação improcedente.

Irresignado, o requerente, ora recorrente, interpôs recurso no id 16066281 pretendendo a reforma da sentença.

Contrarrazões no id 16066334.

Eis a síntese da relação processual,
decido
.

Após compulsar os autos, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorização extraída do art. 46 da Lei n. 9.099/95. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Com efeito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, figurando aquela como fornecedora nos moldes do art. 3º, e art. 6º, X, do CDC. Fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Feitas tais considerações e adentrando ao mérito da celeuma posta, o recorrente alega que a Recorrida não o informou sobre a autuação de trânsito, contudo, os documentos por si mesmo juntados nos ids 16066129 e id 16066128 evidenciam que tinha ciência da autuação em questão.

Assim sendo, destaco que a discussão dos autos não se refere à existência da dívida (multa de trânsito), mas à negativação sem notificação prévia. Como dito, os documentos juntados pelo próprio autor evidenciam que tinha ciência da existência da autuação e da multa.

Quanto à notificação da inscrição em cadastro de proteção ao crédito, esta compete ao mantenedor do respectivo cadastro, ou seja, ao Serasa, conforme bem apontou o Juízo sentenciante.

Por fim, o recorrente alegou também que buscou o banco Bradesco para abertura de conta, o que foi negado por conta da negativação discutida nestes autos. Tal narrativa também não se confirma, posto que em ofício de id 16066274 o banco em questão informa que a conta está aberta e ativa.

Portanto, não verifico desacerto na sentença guerreada, os fatos narrados pela parte requerente/recorrente não evidenciam qualquer ato ilícito que tenha ocasionado a ocorrência de danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
interposto, mantendo a sentença inalterada, por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, §3º do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)